Tribunal: STF
Processo: RE 85617
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-27
Data de publicação: 1979-03-27

Ementa:
- I.B.G.E. QUADRO EM EXTINÇÃO. SERVIDOR QUE OPTOU PELO REGIME
ESTATUTÁRIO PLEITEANDO ENQUADRAMENTO. 
II. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO ESTADO PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DA RESPECTIVA AÇÃO.
PRECEDENTES DO STF. 
III. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.